Tribunal: STF
Processo: HC 71169
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
"Habeas corpus".
          - Com base no disposto no artigo 125, par. 1., da
Constituição Federal, a Constituição do Estado de São Paulo, em seu
artigo 79, II, 'a',  conferiu aos Tribunais  de Alçada  competência
para processar e julgar, em matéria criminal, os crimes contra o
patrimônio, seja qual for a natureza da pena cominada, excetuados os
com evento morte.
          -  Inexistência, no caso de  excesso de prazo para a prisão
cautelar, pois a nulidade da sentença por nulidade na fixação da pena
não demanda a reabertura da instrução, e e pacifico o entendimento de
que, encerrada a instrução, não há que se falar em excesso de prazo.
          -  Ja se firmou a  jurisprudência desta Corte no sentido de
que  a  prisão  cautelar  não  viola  o  princípio  constitucional da
presunção  de inocencia, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal.
          "Habeas corpus" indeferido.